Tribunal: STF
Processo: HC 218349
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conhece do agravo em recurso especial interposto, uma vez que a defesa deixou de refutar, especificamente, um dos fundamentos de inadmissibilidade recursal, a saber, a consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ. 



    3. Agravo regimental não provido.



2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, § 1°, c/c o § 2º, IV, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir as penas para 8 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do STJ, não conheceu do agravo. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados, e, após, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “tanto o magistrado de 1ª instância como o Tribunal a quo elevaram a pena base ao analisarem a circunstância judicial ‘consequência do crime’. Neste aspecto, deduziram que a filha da vítima sofreu um abalo psicológico ao presenciar o crime, mesmo não havendo laudo e ela afirmar em juízo que não lembrava de nada, tendo em vista que contava apenas com 03 (três) anos de idade”. Ressalta que “o próprio Tribunal reconhece que não há laudo para comprovar o abalo, sendo destacado, inclusive, o depoimento de (...) (filha da vítima), que afirma não se recordar dos fatos. Ou seja, inexiste qualquer elemento capaz de demonstrar qualquer abalo psicológico”.



6. Prossegue a narrativa para alegar que o “art. 155 do CPP impõe que a convicção do julgador deve ser fundamentada em prova que enfrentou o crivo do contraditório e, in casu, inexiste prova ou qualquer elemento informativo que sugira um abalo psicológico, razão pela qual o aumento na pena base ofendeu o direito fundamental do contraditório e ampla defesa”.



7. A defesa requer a concessão da ordem “para que a pena base seja aplicada sem considerar a circunstância judicial ‘consequências do crime”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância.



11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



12. O entendimento do STF é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes: RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber.



13. No caso, para além de observar que a hipótese é de pacientes condenados (em primeira e segunda instâncias) pelo crime de homicídio, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do Tribunal estadual:



    “Do pedido de redução da pena-base - A defesa pede a redução da pena-base. 



    Razão não lhe assiste. 



    O magistrado primevo considerou desfavorável aos apelantes a culpabilidade e as consequências do delito, fixando a pena-base acima do mínimo legal em 15 [quinze] anos de reclusão. 



    Mantenho a análise desfavorável da culpabilidade do apelante, vez foram efetuados oito disparos de arma de fogo contra a vítima, acarretando portanto um plus de reprovabilidade na conduta dos réus. 



    As consequências do delito ademais são desfavoráveis aos apelantes, pois o delito foi praticado na frente de criança de 03 anos de idade, filha da vítima. 



    Não há como descartar o dano psicológico causado à referida criança - (...) - diante do fato de não ter laudo que o ateste. 



    (...) em seu depoimento de f.281 embora tenha alegado que não se lembra dos fatos, afirmou que estava no colo da vítima quando ela faleceu. 



    Mantenho portanto a análise desfavorável das consequências do delito nos termos da sentença fustigada. 



    Não há que se falar em redução da pena-base” (grifei).



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator